Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702874-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: HENNER DOUGLAS DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação executiva originária (PJe 0704470-72.2021.8.07.0019), indeferiu pedido para utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Relata o agravante que a ação de execução foi distribuída em 21/06/2021 e, diante da ausência pagamento no prazo legal, peticionou nos autos requerendo a realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil, por meio do sistema SISBAJUD, com utilização sucessiva dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, em caso de bloqueio negativo no primeiro sistema. Pondera que, em face dos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD devem ser utilizados, a pedido da parte, para a localização do endereço da parte executada ou bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial. Ressalta que as referidas ferramentas foram colocadas exclusivamente à disposição do poder judiciário com o fim de trazer celeridade e efetividade ao processo, de modo que não se pode admitir decisões que atravanquem essa iniciativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a realização de pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Preparo regular (ID 43120177). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Argumenta o recorrente, em suma, que as aludidas ferramentas foram colocadas exclusivamente à disposição do poder judiciário com o fim de trazer celeridade e efetividade ao processo, sendo injustificável a negativa de realização das pesquisas patrimoniais requeridas. Para melhor compreensão da discussão levantada no presente recurso, transcrevo a seguir o teor da decisão impugnada, verbis: 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 141829263. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 30 (trinta) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. 7. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 8. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. Sobre a celeuma recursal, estabelece o artigo 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Por outro lado, reza o artigo 854 do CPC que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. Nesse sentido, o SISBAJUD é um dos sistemas disponíveis ao juízo que dá concretude ao estabelecido no art. 854 do CPC, possibilitando aos credores simplicidade e agilidade na busca de numerário para a satisfação dos créditos executados. É de se destacar, ademais, o artigo 829, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o exequente indicar bens à penhora, inclusive dinheiro em aplicações financeiras, o que reforça que a busca de ativos financeiros por meio do SISBAJUD não pode ser condicionada ao exaurimento de providências para localizar outros bens passíveis de constrição. Desde o advento da Lei 11.382/2006, que instituiu a denominada “penhora on line”, esse é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, como exemplifica o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. (...) (Grifo nosso. REsp 1.112.943/MA, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 23/11/2010) Logo, entendo que a utilização do SISBAJUD não pode ser condicionada ao esgotamento das medidas de localização de bens por parte do exequente, notadamente diante da prescrição do art. 835, §1o, do CPC - preferência da penhora em dinheiro. No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA DILIGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do SISBAJUD não está adstrita à realização de qualquer outra diligência de constrição, consoante a inteligência dos artigos 798, inciso II, alínea "c", 829. § 2o, 835, inciso I, 837 e 854, caput, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido. (Grifo nosso. Acórdão 1612614, 07220160320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENOVAÇÃO CONSULTA BACENJUD (SISBAJUD). ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados, dentre eles o SisbaJud, foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 3. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de nova consulta ao sistema BacenJud, especialmente considerando a existência de considerável espaço de tempo decorrido desde a última tentativa, em razão da reconhecida ampliação do banco de dados do novo SisbaJud, que passou a conter informações sobre novas operações e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Grifo nosso. Acórdão 1617577, 07204439020228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Quanto ao sistema RENAJUD, disponibilizado para a busca de veículos do devedor, também não se exige o esgotamento de diligências prévias, pois foi concebido para dar concretude aos princípios norteadores do processo civil e de execução, como a celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo. Confira-se o seguinte julgado acerca do tema, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). DECURSO DE TEMPO DE QUASE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante decidido em sede de Repercussão Geral no Tema 631/STF - pela "Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006" e Tema 425/STJ, em sede de Recursos Repetitivos, "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença. 3. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, Infojud e RenaJud, quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1629634, 07274105420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Contudo, em relação ao INFOJUD, há divergência entre os julgados deste Tribunal, dado que se cuida de acesso às informações de natureza fiscal do devedor, de sorte que há entendimento de que apenas deve ser utilizada quando esgotadas outras diligências, inclusive a utilização dos demais sistemas à disposição do juízo. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A realização de pesquisa junto ao Sisbajud é a medida mais correta a fim de possibilitar o bloqueio de eventuais valores existentes em conta bancária do devedor, não havendo razão para se opor à constrição pleiteada, pois a penhora de dinheiro é o primeiro bem arrolado no art. 835, inciso I, do CPC/2015. 2. A utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud independe de prévia comprovação de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 3. O deferimento de tais medidas visa prestigiar os princípios norteadores do processo civil e da execução, como a efetividade, celeridade e economia processual. 4. Por sua vez, a requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1631102, 07160563220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, é certo que não houve realização de outras diligências por parte da exequente. Todavia, ainda que desejável a proatividade do credor no intuito de realizar diligências administrativas/extrajudiciais prévias, é certo, ainda, que existe norma expressa estabelecendo a preferência legal para penhora em dinheiro, razão pela qual não pode haver óbice para a pesquisa via SISBAJUD e, caso reste frustrada a medida, via sistema RENAJUD. Pelo exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a busca de ativos e eventual penhora por meio dos sistemas SISBAJUD e, subsidiariamente, RENAJUD. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator